Tribunal: TCU
Processo: 007.028/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/FAEC - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão. (no da TCE no sistema: 50/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6954/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor de Walberto Santana Passos Junior e de W S Passos Junior e Cia Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de ajuste com o FNS/MS. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 140.945,80. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a notificação do Ofício 185/SEAUD/AL/DENASUS/SGEP/MS, de 26/9/2012 (peça 9 - AR à peça 10, de 8/10/2012) e o Despacho AudSUS/CGAE/AudSUS/MS, de 31/10/2022 (peça 1); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 40-43); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.028/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: W S Passos Junior e Cia Ltda. (09.243.952/0001-00); Walberto Santana Passos Junior (XXX.604.874-XX) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/MS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há